Tribunal: TJES
Processo: 5000078-72.2017.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2020-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000078-72.2017.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GERUSA BAPTISTI
RECORRIDO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (2)
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEFERIDA À PARTE RECORRENTE. DESERÇÃO AFASTADA. AMBIENTAL E CONSUMIDOR. LIDE ALBERGADA PELO JULGAMENTO DO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS Nº 040/2016, DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO COLEGIADO RECURSAL DO ESPÍRITO. DOMICÍLIO DA PARTE AUTORA E ABASTECIMENTO PELA AUTARQUIA LOCAL DEVIDAMENTE COMPROVADOS. SENTENÇA REFORMADA. JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO.

Cuidam os autos de ação aforada em face de Samarco Mineração S.A., tendo por causa de pedir as lesões imateriais experimentadas pela parte autora, como decorrência da contaminação do Rio Doce pela lama de rejeitos minerários oriundos do rompimento da barragem de Fundão, em Minas Gerais.

Importante gizar que a responsabilidade ora perquirida é de índole extracontratual. Não se está a cogitar se a autarquia prestadora dos serviços de fornecimento de água inadimpliu suas obrigações perante o titular da unidade consumidora. Todos os moradores que eram abastecidos pelo fornecimento regular e que foram afetados pela descontinuidade da prestação, por ato imputável às Rés, são vítimas do evento e, por isso, detêm
legitimidade própria
para pugnar a devida compensação,
ainda que não mantivessem pessoalmente liame com o SANEAR
. E ainda que a lide fosse examinada sob a ótica exclusiva do consumidor, essa maior abrangência subjetiva seria de igual modo alcançada pela subsunção ao conceito mais amplo do art. 17, da Lei n° 8.078/90. Por conseguinte, basta a demonstração de que a parte autora mantinha domicílio ou residência nesta comarca ao tempo dos fatos, irrelevante se afigura a existência de vínculo pessoal com a autarquia, firmado em nome próprio.

Neste sentido, compulsando os autos, observo que a parte autora logrou êxito em comprovar sua residência na comarca de Colatina - ES. Outrossim, ficou caracterizada tal circunstância contemporaneamente ao evento danoso, evidenciando-se, por fim, que o imóvel era abastecido pelo SANEAR, logo, afetado pela suspensão temporária e preventiva do fornecimento de água potável. Vale dizer que o fato de tratar-se de logradouro urbano já traz em si implícita a conclusão de que havia atendimento regular pelo sistema hidrossanitário, o que apenas se fez corroborar pelas demais provas dos autos.

O documento de ID 202442 está nominado a terceiro, cujo vínculo com a demandante é ignorado. Entretanto, por tratar-se de declaração de quitação emitida pelo SANEAR, tal documento demonstra que o domicílio situado na R. Odilon C. Pereira, 032, Perpétuo Socorro, era abastecido pela água fornecida pela autarquia. Esse endereço era o mesmo da postulante, na época dos fatos, o que se dessume dos comprovantes de ID 202442, emitidos em seu próprio nome. Logo, a Recorrente demonstra que residia nesta comarca ao tempo do fatídico evento e que seu domicílio foi afetado pelo desabastecimento temporário, já que era provido de atendimento pelo SANEAR. Atendidos, assim, os requisitos do IRDR.

No que respeita ao mérito direto, os eventos que deflagraram a responsabilidade civil da demandada alcançaram o
status
de notoriedade, obtendo extensa e diuturna cobertura jornalística. Tornaram-se incontroversos nos autos, ademais, os elementos fáticos necessários ao correto delineamento da lide. Frente a isso, e a par dos documentos já anexados pelas partes ao caderno processual, reputo
desnecessárias outras provas
, incidindo
in casu
o disposto nos artigos 374, I e III, e 355, I, do NCPC.

Ainda por tal razão, reputo despicienda a alegação de incompetência dos Juizados Especiais, calcada na suposta necessidade de consecução de prova pericial complexa, cuja realização, em verdade, em nada afetaria o resultado da demanda.

Consoante o art. 225, §3º, da Constituição da República, “
As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados
”. A responsabilidade da Requerida pelas lesões oriundas de sua conduta é objetiva e governada pela teoria do risco integral, logo, infensa às excludentes do caso fortuito, força maior ou assemelhados. Nessa linha, segundo o magistério de Romeu Thomé “
nos casos de danos ao meio ambiente aplica-se a teoria objetiva calcada no risco integral. Trata-se de uma responsabilidade objetiva agravada, extremada, que não admite a existência de excludentes do nexo causal. [...] O dever de indenizar se faz presente tão-só em face do dano, ainda nos casos de culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro, caso fortuito ou força maior. [...] Essa teoria funda-se na ideia de que o poluidor deve assumir todos os riscos inerentes à atividade que pratica, sem exceção
” (in Manual de direito ambiental. 3.ed. Salvador: Jus Podium, 2013. p. 576). Mencionado entendimento é ostensivamente esposado pela jurisprudência uníssona do Colendo Superior Tribunal de Justiça, exemplificada pelo aresto infra:

RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DANOS DECORRENTES DO ROMPIMENTO DE BARRAGEM. ACIDENTE AMBIENTAL OCORRIDO, EM JANEIRO DE 2007, NOS MUNICÍPIOS DE MIRAÍ E MURIAÉ, ESTADO DE MINAS GERAIS. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. NEXO DE CAUSALIDADE. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato, sendo descabida a invocação, pela empresa responsável pelo dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil para afastar sua obrigação de indenizar; b) em decorrência do acidente, a empresa deve recompor os danos materiais e morais causados e c) [...] (REsp 1374284/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/08/2014, DJe 05/09/2014)

Do voto condutor do precedente em testilha, emerge a seguinte explanação da sua ratio decidendi:

[...] A responsabilidade pelo dano ambiental é objetiva, conforme previsto no art. 14, § 1º, da Lei 6.938⁄81, recepcionado pelo art. 225, §§ 2º, e 3º, da CF⁄88, e tem como pressuposto a existência de uma atividade que implique em riscos para a saúde e para o meio ambiente, impondo-se ao empreendedor a obrigação de prevenir tais riscos (princípio da prevenção) e de internizá-los em seu processo produtivo (princípio do poluidor-pagador). Pressupõe, ainda, o dano ou risco de dano e o nexo de causalidade entre a atividade e o resultado, efetivo ou potencial. [...] O explorador da atividade econômica coloca-se na posição de garantidor da preservação ambiental, e os danos que digam respeito à atividade estarão sempre vinculados a ela. Não se investiga ação, conduta do poluidor⁄predador, pois o risco a ela substitui-se. [...] A teoria do risco integral originalmente legitimou a responsabilidade objetiva e proclama a reparação do dano mesmo involuntário, responsabilizando-se o agente por todo ato do qual fosse a causa material, excetuando-se apenas os fatos exteriores ao homem. Trata-se nas palavras de Caio Mário da Silva Pereira, "de uma tese puramente negativista. Não cogita de indagar como ou porque ocorreu o dano. É suficiente apurar se houve o dano, vinculado a um fato qualquer, para assegurar à vítima uma indenização". Comentando esta teoria, Lucarelli refere que "a indenização é devida somente pelo fato de existir a atividade da qual adveio o prejuízo, independentemente da análise da subjetividade do agente, sendo possível responsabilizar todos aqueles aos quais possa, de alguma maneira, ser imputado o prejuízo. Esse posicionamento não admite excludentes de responsabilidade, tais como o caso fortuito, a força maior, a ação de terceiros ou da própria vítima", posto que tais acontecimentos são considerados "condições" do evento. [...]

Relevante o destaque de que a responsabilização objetiva e integral do poluidor é abrangente das lesões ao meio ambiente propriamente dito (dano ambiental público) e das ofensas reflexas aos direitos individuais (dano ambiental privado). Nesse diapasão, o REsp 1373788⁄SP, de que foi relator o Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, e o art. 3º, III, “a”, in fine, da Lei nº 6.938/81.

É cediço que, com o rompimento da barragem de rejeitos do complexo de Fundão, em Mariana - MG, instalação administrada pela Samarco, milhões de toneladas de detritos de minério escoaram pela calha do Rio Doce, provocando uma onda avassaladora de lama que percorreu todos os municípios marginais no seu curso a jusante, até a foz do manancial, em Regência, Linhares – ES. Noticiada a chegada do material à represa da hidrelétrica de Mascarenhas, em Baixo Guandu - ES, o Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Ambiental - Sanear, infundido pelo princípio da precaução, interrompeu a captação de água no dia 18/11/2015. Assim o fez para que fossem realizados exames preliminares sobre a natureza dos poluentes diluídos no Rio Doce - até então a única fonte hídrica comumente utilizada pelo Município de Colatina - e com o fito de apurar a capacidade de tratamento do líquido barrento pelas estações respectivas. Adotada essa cautela, a interrupção do abastecimento atingiu de modo imediato e generalizado toda a população colatinense, somente vindo a ser retomada a captação, tratamento e distribuição no dia 24/11/2015. Nesse ínterim, medidas paliativas foram organizadas, por injunção do poder público e sob a responsabilidade da Ré Samarco Mineração S.A., para suprirem minimamente a carência do precioso líquido, a exemplo da alocação de caixas estacionárias com água potável, em postos de distribuição, e a entrega de água mineral, custeada pela Ré, providências que, longe de saciarem os reclamos dos necessitados, potencializaram novos conflitos episódicos.

Patente o nexo causal entre o evento desencadeado pela Requerida e os desdobramentos narrados na inicial, que recaíram sobre a pessoa da parte demandante, resta perquirir se os fatos por ela vivenciados, como resultado da conduta poluidora, coadunam-se com o padecimento dos danos morais, cuja compensação é colimada.

Aponta o saudoso jurista Caio Mário da Silva Pereira, que o fundamento da reparabilidade pelo dano moral, está em que, a par do patrimônio em sentido técnico, o indivíduo é titular de direitos integrantes de sua personalidade, não podendo conformar a ordem jurídica em que sejam impunemente atingidos (PEREIRA, Caio Mario da Silva. Responsabilidade civil. Edição eletrônica CDRom. Rio de Janeiro: Forense, 2000, não paginado). No escólio de Eduardo Zannoni, citado por MIRAGEM, “
O dano extrapatrimonial (...) consiste no 'menoscabo ou lesão a interesses não patrimoniais, provocados pelo evento danoso, ou seja, por fato ou ato antijurídico
'” (in Direito civil: responsabilidade civil. São Paulo: Saraiva, 2015. p.174). Conforme Sérgio CAVALIERI FILHO, acarreta dano moral todo o ato que atente contra o direito subjetivo constitucional à dignidade humana, em qualquer de suas expressões: direito à honra, à imagem, ao nome, à intimidade, à privacidade etc. Desse modo, o conceito de dano moral não se confina à dor, tristeza e sofrimento, possuindo uma compreensão mais ampla, abrangente de todos os bens personalíssimos (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 5.ed. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 94-95). O dano moral, em suma, é uma lesão direcionada aos direitos da personalidade, mais precisamente, uma lesão à dignidade da pessoa humana.

Na determinação do que seja dano moral, incumbe ao juiz, no caso concreto, seguir a trilha lógica do razoável, tomando por paradigma o cidadão que se coloque a igual distância do homem frio, insensível, e do homem de extremada sensibilidade (Ibidem)
.
Sobre a sua prova, malgrado não seja possível submergir no íntimo do ofendido, a fim de perscrutar as repercussões psicológicas que o fato ilícito possa lhe ter causado, é permitido deduzir das circunstâncias exteriores a ocorrência do dano, segundo as regras ordinárias de experiência, a serem sopesadas pelo julgador (art. 375, do NCPC).

Estou convicto, no presente caso, de que a parte autora vivenciou lesão imaterial, cuja reparação é tutelada pelo ordenamento jurídico. Afinal, como já antedito, a população colatinense padeceu a suspensão do abastecimento regular de água durante período significativo, de quase uma semana, como decorrência da contaminação do Rio Doce pela torrente de rejeitos de minério despejados pelo rompimento da barragem de Fundão. A interrupção de serviço essencial é dotada do condão de afetar psicologicamente o seu usuário (STJ; AgRg-AREsp 518.470; Proc. 2014/0118322-0; RS; Primeira Turma; Rel. Min. Sérgio Kukina; DJE 20/08/2014), mormente quando se trata de elemento indispensável ao seu asseio, dessedentação, higiene doméstica e preparo de alimentos. A disponibilidade e acesso regulares à água, por sua inserção histórica no cotidiano das populações urbanas e rurais, passou a compor o núcleo mínimo inalienável da sobrevivência digna dos cidadãos, não se admitindo, nesse caso, o retrocesso. A privação indevida desse recurso, por ato ilícito de terceiro, é por si mesma causa eficiente de danos morais. Com maior razão no cenário em que se desenrolaram os fatos, pois os consumidores, surpreendidos pelo evento e por sua proporção calamitosa, padeceram a angústia de desconhecerem o tempo durante o qual perduraria o racionamento, testemunhando, ao seu redor, cenas até então reservadas aos noticiários de conflagrações e de catástrofes em solo alienígena. Outrossim, mesmo após a retomada da captação e distribuição pela autarquia local, os cidadãos foram tomados pela incerteza e apreensão acerca da qualidade da água fornecida, pois o líquido ainda exalava odores e apresentava coloração anormais. Associadas essas circunstâncias à dúvida, justificada ou não, mas ainda persistente, em torno da presença de elementos nocivos à saúde humana (vide: http://g1.globo.com/espirito-santo/desastre-ambiental-no-rio-doce/noticia/2016/05/moradores-de-colatina-evitam-rio-doce-e-buscam-agua-em-nascentes.html), houve decerto a convergência de fatores que, sob a perspectiva do homem médio, teriam a idoneidade para consumar a lesão à dignidade humana, turbando-lhe os sentimentos de segurança e causando-lhe angústia e apreensão quanto à sua saúde e incolumidade.

Identificada a vulneração dos direitos da personalidade, e considerada a sua natureza intrinsecamente extrapatrimonial, faculta a norma que se atribua valor pecuniário à compensação pelo dano sofrido, consoante os parâmetros consagrados pela jurisprudência. Ressalta-se, nesse passo, o caráter dúplice da condenação: o de pena privada, destinada a punir o infrator e a desestimular a reiteração da conduta; e o de satisfação à vítima, cuja amargura é amenizada não só pelo incremento patrimonial obtido, mas, igualmente, pelo sentimento de que o infrator sofreu adequada punição. Sílvio Rodrigues, citado por VENOSA, acentua que:

“
O dinheiro provocará na vítima uma sensação de prazer, de desafogo, que visa compensar a dor provocada pelo ato ilícito. Isso ainda é mais verdadeiro quando se tem em conta que esse dinheiro, provindo do agente causador do dano, que dele fica privado, incentiva aquele sentimento de vingança que, quer se queira, quer não, ainda remanesce no coração dos homens” (apud VENOSA, Sílvio de Salvo.
Direito civil
: responsabilidade civil. 3.ed. São Paulo: Atlas, 2003.p. 206).

Volvendo ao caso concreto, tenho que o impacto paisagístico e o comprometimento da fauna e flora dos ecossistemas adjacentes ao Rio Doce, não podem ser considerados na aferição da compensação individual, uma vez que sua reparação já é objeto de ação coletiva, em que se perquire especificamente o dano moral oriundo da violação do interesse difuso ao meio ambiente equilibrado. A compensação transindividual será buscada pela dotação ao fundo respectivo, canalizando-se os recursos provenientes de eventual condenação para a implementação de projetos de alcance equivalente. Admitir essas mesmas repercussões da conduta ilícita como catalisadoras do dano moral às vítimas singularmente consideradas representaria bis in idem. De igual modo, deve ser evitada a exacerbação do
quantum
com espeque no efeito dissuasório, pedagógico, da condenação por danos morais, pois a punição com esse mesmo condão já é perseguida na esfera administrativa, no âmbito criminal e nas ações coletivas em curso, todas em detrimento das pessoas jurídicas Rés e de seus controladores, nas quais o cúmulo das sanções pecuniárias e das reparações convencionadas em termos de ajustamento de conduta potencialmente alcançará cifras multibilionárias, suficientes, de per si, para dissuadir a reiteração do ilícito. Outrossim, ainda que sopesados esses reflexos sobre a esfera individual dos cidadãos lesados pelo desabastecimento, não se pode olvidar a existência de milhares de ações singulares já em curso, além de outras dezenas de milhares de demandas em potencial, com objeto análogo. Conquanto os efeitos deletérios sejam, nesse caso, fracionáveis e dimensionáveis de modo particularizado, a conduta antijurídica que os ensejou é única em sua gênese, de modo que a sua repreensão deve considerar a totalidade das indenizações aplicadas, que terão, no seu conjunto, o condão de reprimir o ilícito. Exponencializar o arbitramento em cada caso isolado poderá acarretar um excesso na reprimenda e, mais do que isso, comprometer os recursos e a programação financeira necessários às compensações transindividuais e ao cumprimento das condicionantes já pactuadas, cuja prioridade é inquestionável.

Ademais, da análise do precedente insculpido no REsp 1374284/MG, citado alhures, constata-se que os danos morais estipulados pelos arestos paradigmas montavam entre R$5.000,00 e R$8.000,00, para vítimas de evento cuja causa em tudo se assemelha ao ora em estudo (rompimento de barragem de rejeitos minerários). A dessemelhança está em que tais pessoas foram afetadas diretamente pela torrente de lama, sofreram prejuízos materiais de monta e foram expulsas de seus lares inundados pelos dejetos, dependendo da solidariedade de terceiros para sua subsistência imediata. Os ofendidos, nos casos que embasaram o julgamento repetitivo, vivenciaram circunstâncias dramáticas, de genuíno suplício, que revolveram abalos íntimos com graus de relevância inegavelmente mais intensos dos que os ora enfocados. Sopesados os fatos e suas repercussões, resta evidente a falta de proporcionalidade da pretensão exordial, que clama por reparação assaz superior às cifras propostas pelo Colendo STJ, pelo quadro isolado da suspensão temporária do abastecimento domiciliar. Conquanto se reconheça a presença do dano moral no universo retratado pela lide, o vulto da reparação deve ser proporcional à intensidade do gravame, em cotejo com os parâmetros analisados pela Corte Superior, na formatação do precedente. De mais a mais, denota-se que a privação da água para consumo humano, conquanto relevante e persistente, foi ao menos mitigada por comportamento ulterior da Ré Samarco Mineração S.A., mediante o fornecimento de água mineral durante o período em que a captação permaneceu suspensa.

O acórdão proferido no IRDR Nº 040/2016, em trâmite perante a Colenda Turma de Uniformização do Colegiado Recursal - ES, confirmado à unanimidade em julgamento de embargos declaratórios, sinalizou a posição daquele órgão plural no sentido aqui profligado, albergando a responsabilidade objetiva da parte demandada, sob as vestes do risco integral, e vaticinando a ocorrência de danos morais,
in verbis
:

EMENTA: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – 040/2016. SUSCITANTES MAGISTRADOS COMPONENTES DA TURMA RECURSAL REGIÃO NORTE. INTERRUPÇÃO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE REJEITOS DE FUNDÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS. POLUIÇÃO DO RIO DOCE. DECISÕES CONFLITANTES. RISCO DE OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA SAMARCO MINERAÇÃO S/A. RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR DANOS A TERCEIROS. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DANO MORAL EM R$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) PARA TODAS AS AÇÕES. REPARAÇÃO PELOS DANOS MORAIS INDIVIDUALMENTE. NECESSIDADE APRESENTAÇÃO CONTA ABASTECIMENTO DE ÁGUA - Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, autuado sob o nº 040/2016, deflagrado pelos MAGISTRADOS COMPONENTES DA TURMA RECURSAL REGIÃO NORTE, apontando dissensões nas decisões das inúmeras ações protocolizadas junto aos Juizados Especiais Cíveis, sendo conflitante o reconhecimento do dano, bem como valores lançados em sentenças totalmente divergentes. Ações visam à reparação civil decorrente de ato ilícito praticado pela empresa SAMARCO MINERAÇÃO S/A, tendo como causa de pedir os danos advindos da falha na prestação de serviços, que resultou no rompimento de barragens de rejeitos de Fundão no Estado de Minas Gerais, interrompendo o abastecimento de água potável nas cidades banhadas pelo Rio Doce, bem como na Vila de Regência, município de Linhares. Adoção da Teoria do Risco Integral para os casos de dano ambiental, responsabilidade objetiva da Samarco Mineração S/A. Responsabilidade objetiva por danos a terceiros. Dano Ambiental Individual, também chamado de dano ricochete ou reflexo.
Cada munícipe lesado tem o direito constitucional de ser integralmente reparado na sua esfera individual pelos danos sofridos, desde que morador da área afetada.
Danos Morais fixados pela falta de abastecimento de água em R$ 1.000,00 (um mil reais), na forma individual, para todas as ações ajuizadas. Necessária apresentação conta de abastecimento de água comprovando o domicílio do postulante se residente na área afetada. Colégio Recursal dos Juizados Especiais. (MARCELO PIMENTEL - JUIZ DE DIREITO - RELATOR; PRESIDENTE DESEMBARGADOR DR. NEY BATISTA COUTINHO; CONCLUSÃO: Por maioria de votos, a Samarco Mineração é claramente a responsável, devendo responder objetivamente pelos danos causados pela falta de abastecimento de água potável; a responsabilidade é objetiva, podendo as ações serem propostas individualmente, por efeito ricochete; sendo a responsabilidade por danos morais objetiva, quando fixado o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), para cada autor postulante da ação.

Ponderados esses vetores, e em prestígio à uniformidade dos entendimentos, frente ao valor recomendado pela Colenda Turma de Uniformização no julgamento plenário do IRDR Nº 040/2016, reputo adequado à lide em apreço o arbitramento do quantum indenizatório no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), que deverão ser atualizados monetariamente a contar desta fixação, mas acrescidos dos juros legais retroativos à data do evento, em 18 de novembro de 2015. Tal quantia bastaria para custear o consumo usual de água do usuário doméstico, com perfil mediano, por período superior ao da cessação do abastecimento, guardando proporcionalidade, dessarte, com a lesão sofrida e com seu fundamento primário, que foi a supressão temporária do fornecimento domiciliar. Destarte, atende à finalidade compensatória. Ademais, embora apresente-se módica, se tomada isoladamente, essa condenação adquire volume expressivo, quando multiplicada pelo número de demandas já em curso e com perspectiva concreta de serem ajuizadas, alcançando, no contexto das demais reparações e compensações, individuais e transindividuais, toda a potencialidade dissuasória da conduta recriminada.

Vale dizer, em particular quanto ao tema dos juros e correção monetária, que a jurisprudência do Colendo STJ já pacificou, no tocante aos danos morais, a retroatividade dos juros à data do evento danoso e da correção, a contar da fixação,
in verbis
:

Súmula STJ nº 54: “Os juros moratorios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.

Súmula STJ nº 362: “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MATERIAIS E MORAIS A PESCADORES CAUSADOS POR POLUIÇÃO AMBIENTAL POR VAZAMENTO DE NAFTA, EM DECORRÊNCIA DE COLISÃO DO NAVIO N-T NORMA NO PORTO DE PARANAGUÁ - 1) PROCESSOS DIVERSOS DECORRENTES DO MESMO FATO, POSSIBILIDADE DE TRATAMENTO COMO RECURSO REPETITIVO DE TEMAS DESTACADOS PELO PRESIDENTE DO TRIBUNAL, À CONVENIÊNCIA DE FORNECIMENTO DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL UNIFORME SOBRE CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS DO FATO, QUANTO A MATÉRIAS REPETITIVAS; 2) TEMAS: a) CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE NO JULGAMENTO ANTECIPADO, ANTE OS ELEMENTOS DOCUMENTAIS SUFICIENTES; b) LEGITIMIDADE DE PARTE DA PROPRIETÁRIA DO NAVIO TRANSPORTADOR DE CARGA PERIGOSA, DEVIDO A RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRINCÍPIO DO POLUIDOR-PAGADOR; c) INADMISSÍVEL A EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE POR FATO DE TERCEIRO; d) DANOS MORAL E MATERIAL CARACTERIZADOS; e)
JUROS MORATÓRIOS: INCIDÊNCIA A PARTIR DA DATA DO EVENTO DANOSO - SÚMULA 54/STJ
; f) SUCUMBÊNCIA. 3) IMPROVIMENTO DO RECURSO, COM OBSERVAÇÃO. 1.- É admissível, no sistema dos Recursos Repetitivos (CPC, art.543-C e Resolução STJ 08/08) definir, para vítimas do mesmo fato, em condições idênticas, teses jurídicas uniformes para as mesmas consequências jurídicas. 2.- Teses firmadas: [...] e)
termo inicial de incidência dos juros moratórios na data do evento danoso.
-
Nos termos da Súmula 54/STJ, os juros moratórios incidem a partir da data do fato, no tocante aos valores devidos a título de dano material e moral;
[...] (REsp 1114398/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2012, DJe 16/02/2012)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.VEICULAÇÃO DE PROGRAMA JORNALÍSTICO. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. ADEQUAÇÃO DO VALOR FIXADO JÁ EFETUADA NA DECISÃO AGRAVADA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. SÚMULA 54/STJ. 1. [...] 3. O
termo inicial para a incidência dos juros moratórios, em caso de responsabilidade extracontratual por danos morais, é a data do evento danoso, nos termos da Súmula n. 54 do STJ. [...]
(AgInt no AREsp 1076309/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 14/12/2017)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso inominado e lhe dou provimento para reformar a sentença impugnada.
JULGO PROCEDENTES
em parte os pedidos iniciais. Condeno a Requerida
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.
a pagar à parte autora/recorrente

a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de danos morais, corrigida a partir da data da publicação desta decisão monocrática e acrescida de juros legais retroativos a 18/11/2015. Não há incidência de custas ou de honorários advocatícios (art. 55, da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.